Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-14.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-14.2018.8.14.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALUIZIO ARAUJO GOMES, ALONSO RAMOS DE MOURA, OZILEIDE TIMOTEO RAMOS, JOSE EDINALDO LOPES GOMES, MARINALVA DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONFIGURAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO OU DA NOTÍCIA DE SEU DESCUMPRIMENTO - NECESSIDADE DE EMPRESTAR EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1- Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, a configuração de contradição, uma vez que pelo que se depreende da minuta do acordo firmado entre as partes (ID Nº. 5060356), houve o pedido de suspensão do feito até o efetivo cumprimento da transação ou da notícia do seu descumprimento, entretanto, o v. acórdão determinou de imediato a extinção do feito.

2-Desta feita, necessário se faz emprestar efeitos modificativos ao julgado, para sanar a contradição apontada, no sentindo de manter a homologação do acordo firmado entre as partes, determinando a suspensão do feito até o efetivo cumprimento do acordo, ou da notícia de seu descumprimento, nos exatos termos do que fora convencionado.

3-Recurso conhecido e provido, para tão somente determinar a suspensão do feito até o efetivo cumprimento do acordo, ou da notícia de seu descumprimento, nos exatos termos do que fora convencionado, mantendo os demais termos do acórdão ora vergastado, inclusive, prequestionando toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e ora embargado
ALUIZIO ARAÚJO GOMES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 5981427), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 5919573
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ADVOGADO DA PARTE RÉ – PRESCINDIBILIDADE – OBSERVÂNCIA A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos,
nos termos do art.
104
do
CC
, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

2-
Nesse sentido, verifica-se que o
acordo
extrajudicial celebrado entre as partes (ID Nº. 5060356) cumpriu os requisitos para validade do negócio jurídico firmado.

3-
Oportuno salientar, ser desnecessária a assistência de
advogado
para a celebração do
acordo
extrajudicial firmado, visto serem as
partes
capazes, o objeto lícito e a forma não defesa em lei.

4-
Ademais, em se tratando de
acordo
em negócio jurídico de natureza bilateral, sabe-se que para que haja o vínculo obrigacional estabelecido é imprescindível a declaração de vontade que se exige que seja livre e isenta de qualquer mácula, nos termos do art. 840 do CC.

5-
Desta feita, a minuta de acordo juntada aos autos (ID Nº. 5060356), ainda que esteja desprovida da
assinatura
dos advogados da parte ré, deve ser considerada válida.

6-
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ora vergastada, homologando o
acordo
entabulado pelas partes litigantes (ID Nº. 5060356) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o feito nos termos do artigo
487
,
III
, do
CPC
.
”

Alega o recorrente que os presentes embargos possuem a finalidade de sanar a contradição existente no v. acórdão embargado, tendo em vista que houve a homologação do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, III, b, do CPC/15, entretanto, com a determinação da extinção do feito.

Esclarece, entretanto, que na minuta de acordo consta o pedido de suspensão da ação até o cumprimento efetivo do acordo, ou a notícia de seu descumprimento, razão pela qual deve ser sanado o vício apontado a fim de que seja afastada a extinção do feito.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 6233710).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, a configuração de contradição, uma vez que pelo que se depreende da minuta do acordo firmado entre as partes (ID Nº. 5060356), houve o pedido de suspensão do feito até o efetivo cumprimento da transação ou da notícia do seu descumprimento, entretanto, o v. acórdão determinou de imediato a extinção do feito.

Desta feita, necessário se faz emprestar efeitos modificativos ao julgado, para sanar a contradição apontada, no sentindo de manter a homologação do acordo firmado entre as partes, determinando a suspensão do feito até o efetivo cumprimento do acordo, ou da notícia de seu descumprimento, nos exatos termos do que fora convencionado.

Ante o exposto, tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO, EMPRESTANDO EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO, para tão somente determinar a suspensão do feito
até o efetivo cumprimento do acordo, ou da notícia de seu descumprimento, nos exatos termos do que fora convencionado, mantendo os demais termos do acórdão ora vergastado, inclusive, prequestionando toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 11/11/2021